Tribunal: TJSP
Processo: 1028312-67.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento da quantia relativa ao passivo fiscal não declarado na auditoria da incorporação – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento de Ensino – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de julgamento

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c/ pedido de antecipação de tutela – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento da quantia relativa ao passivo fiscal não declarado na auditoria da incorporação – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento de Ensino – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de julgamento ultra petita – Inocorrência – Controvérsia sobre débito tributário objeto de processo administrativo fiscal junto à Receita Federal – Laudo pericial que analisou, de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos – Profissional de confiança do juízo refutou, de forma objetiva e pormenorizada, todas as críticas formuladas pelas partes – Esclarecimentos devidamente prestados pelo Perito – Laudo pericial que elucidou, de forma clara, a origem do débito tributário reclamado pela autora, a ocorrência do respectivo pagamento fiscal, se o processo administrativo fiscal constava dos informes de débitos tributários apresentados por ocasião da celebração do instrumento de compra e venda e de qual das partes é a responsabilidade pela dívida fiscal – Condenação dos réus ao pagamento da quantia relativa ao passivo fiscal não declarado na auditoria da incorporação que, contudo, deve se restringir aos valores comprovadamente pagos pela autora – Pressuposto lógico do direito de regresso é a efetiva satisfação do pagamento da condenação ao terceiro – Autora que, embora faça jus ao acolhimento do pedido de declaração da "responsabilidade dos requeridos frente ao débito", só é credora dos valores que, perante o órgão federal, ela comprovadamente dispendeu – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.